Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010865-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA - CPF: 141.202.401-34 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO(S):
MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente sentença que reconheceu a abusividade de encargos financeiros em contrato de empréstimo celebrado com consumidora, em razão da estipulação de juros remuneratórios excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pela embargante (REsp no 1.821.182/RS), bem como se tal circunstância justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia relativa à abusividade dos encargos financeiros foi devidamente examinada, com referência à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

A ausência de menção literal a precedente específico invocado pela parte não caracteriza omissão, quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada e solucionada com base em fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

No caso concreto, a abusividade foi reconhecida a partir de circunstâncias fáticas relevantes, especialmente a estipulação de encargos que superavam o patamar de 1.000% ao ano, manifestamente discrepantes da média de mercado, associada à condição de vulnerabilidade da consumidora, o que legitimou a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração de efetivo vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, inclusive quando opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão em ID no 330707854, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento, mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão ao deixar de analisar o v. REsp 1.821.182/RS, expressamente citado em suas razões de apelação, limitando-se o colegiado a considerar a controvérsia apenas sob a ótica do REsp 1.061.530/RS.

Apresenta, para fins de prequestionamento, os
arts
. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado e viabilizar o prequestionamento das matérias indicadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID.
348533864
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO(S):
MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão em ID no 330707854, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento, mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato.

Na origem, a sentença vergastada julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas, inclusive em relação aos contratos não exibidos pela parte ré, valendo-se da presunção prevista no art. 400, I, do CPC, para limitá-las à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, afastou a cláusula de mora e declarou a nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas no apelo recursal.

1. Das preliminares apresentadas por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS:

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo na apelação.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo apelante, verifico que não merece conhecimento. Isso porque, além de encontrar-se prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso, foi deduzido de forma inadequada, uma vez que apresentado no bojo das próprias razões de apelação, em desacordo com o disposto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige requerimento formulado por meio de petição autônoma.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de efeito suspensivo deve ser veiculado em apartado, sob pena de não conhecimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – [...]

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. [...]” (N.U. 1001969-32.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024, DJE 30/08/2024).

De todo modo, ainda que superado o óbice formal, o pedido igualmente não comportaria acolhimento. Isso porque a concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, não se verifica plausibilidade jurídica do direito invocado, tampouco risco concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão recorrida se limitou a impor a obrigação de prestar contas, inexistindo qualquer constrição patrimonial imediata.

Assim, por inadequação formal e ausência de preenchimento dos requisitos legais, o pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecido e, ainda que ultrapassada tal preliminar, não merece acolhimento.

É como voto.

1.2.

Da Preliminar de inépcia da petição inicial.

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.3. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15, in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada no contrato de empréstimos pessoal
(ID. 337646379)
, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos. Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito, pois, a preliminar vindicada.

É como voto.

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Arguiu a recorrente a nulidade do decisum, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera. Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Da prescrição quinquenal.

No que concerne à alegada prescrição, igualmente não assiste razão à recorrente.

A controvérsia deduzida nos autos versa sobre a revisão de cláusulas contratuais, fundada em responsabilidade civil de natureza contratual, hipótese em que se aplica o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Recurso Especial n.o 2.037.959/SC, submetido à apreciação da Corte Especial, no qual se firmou orientação no sentido da incidência do prazo prescricional de dez anos às pretensões dessa natureza (Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJ 02/12/2022).

Considerando que a demanda foi ajuizada em março de 2025 e os contratos impugnados foram firmados a partir de 2020, não há prescrição a ser reconhecida.

Dessa forma, não há falar em prescrição da pretensão deduzida, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do “
pacta sunt servanda”.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos, percebe-se que razão não assiste à recorrente.

Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). [grifo nosso].

No caso em apreço, constata-se a cobrança de taxas de juros que ultrapassam 1.000% ao ano, como no caso do contrato n
.o 050610024198
, com taxa efetiva anual de
987,22%
e, após refinanciamento, atingindo
1.099,12%.

Tais percentuais representam evidente desproporção frente à taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, divulgada pelo Banco Central. Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN demonstra que a taxa de juros para tal modalidade era, em outubro de 2021, e 5,56% ao mês e 83,60% ao ano.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

“CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso.
(N.U 1008196-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Ressalte-se, ainda, que a estrutura dos contratos revela forte desequilíbrio contratual.

A recorrida, pessoa hipossuficiente, foi submetida a sucessivos refinanciamentos, com manutenção dos mesmos encargos extorsivos.

Por sua vez, a empresa Crefisa S.A. embora alegue atuar em nicho de risco elevado, direciona sua atividade a beneficiários de renda fixa (aposentados, pensionistas, servidores públicos), com débitos programados para o mesmo dia do recebimento, circunstância que mitiga substancialmente o risco da operação e desautoriza o nível de onerosidade imposto.

Por fim, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, entendo que andou bem o juízo de primeiro grau, ao determinar a readequação da taxa cobrada.

2.2. Da redistribuição do ônus sucumbencial

Afirma o recorrente, que no presente caso, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, pois, a sentença fora julgada parcialmente procedente, não acolhendo todo os pedidos contidos na petição inicial.

Rejeito tal tese aventada pelo recorrente, no tocante à sucumbência, pois tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados nos termos supracitados, para o importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser arcados pela recorrente, conforme disposto no
decisum
fustigado.

É como voto.”

Não se verifica a existência dos vícios apontados pela parte embargante. A leitura atenta do acórdão evidencia que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, ainda que nem todos os dispositivos legais ou precedentes invocados tenham sido mencionados de forma literal, circunstância que, por si só, não caracteriza omissão.

Com efeito, o órgão julgador apreciou a controvérsia posta nos autos ao reconhecer a validade do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao examinar a distribuição do ônus da prova e a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, fundamentando a conclusão adotada com base em precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à alegação de omissão quanto ao precedente firmado no REsp n. 1.821.182/RS, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão recorrido enfrentou a temática relativa aos juros remuneratórios, fazendo referência expressa à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção ao REsp n. 1.061.530/RS, paradigma do regime de recursos repetitivos sobre a matéria.

A circunstância de não ter sido citado, de forma específica, o precedente indicado pela parte não configura vício de omissão, sobretudo porque a fundamentação adotada revelou-se suficiente para embasar a conclusão alcançada, reconhecendo, inclusive, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

No caso em exame, a conclusão pela abusividade decorreu da constatação de circunstâncias fáticas relevantes, notadamente a estipulação de encargos que ultrapassavam o patamar de 1.000% ao ano, manifestamente discrepantes da média praticada no mercado financeiro, bem como da existência de sucessivos refinanciamentos e da condição de hipossuficiência da consumidora, elementos que justificaram a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026